Tribunal: TJMT
Processo: 1002423-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002423-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), VANDERNEI ALVES DUENAS - CPF: 419.810.571-53 (AGRAVADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NINTEDANIBE 150MG – PACIENTE PORTADOR DE FIBROSE PULMONAR – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – DESCABIMENTO – DEVER DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez indicado o tratamento em questão pelo profissional que acompanha o paciente, portador de fibrose pulmonar, e diante da possibilidade de agravamento de seu quadro clínico, se mostra desarrazoada a negativa de fornecimento do medicamento nintedanibe 150mg.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002423-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

VANDERNEI ALVES DUENAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, na
Ação de Obrigação de Fazer com Indenização de Danos Morais
ajuizada por VANDERLEI ALVES DUENAS (proc. n. 1080245-32.2024.8.11.0041), deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora Agravante forneça, imediatamente, o medicamento “Nintedanibe 150mg” ao Autor/Agravado, “
nos moldes de sua prescrição médica, sob pena de multa fixa no importe de R$ 50.000,00, sem prejuízo de posterior majoração".

Em suas razões, aduz a ausência de obrigação legal e de previsão contratual ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar.

Afirma que a despeito da existência de relação jurídica entre as partes e prescrição médica, “
o contrato de prestação de serviços de saúde não confere ao beneficiário cobertura ampla e irrestrita, devendo ser observadas as cláusulas pactuadas e a exata disciplina da lei reguladora
”, utilizando a parte contrária o Poder Judiciário para obrigar a Agravante a prestar-lhe assistência farmacêutica indevida.

Assevera que o medicamento “
não precisa de manipulação especial ou conhecimento técnico para administração. Isto é, não necessita de nenhum apoio domiciliar e/ou hospital, bem como não demanda assistência de profissional da saúde
”, tratando-se de medicamento de uso domiciliar, cuja cobertura é excluída não apenas pelo contrato como também pela Lei n. 9.656/98.

Cita que “
a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento
”, visto que a prescrição médica não se traduz em título executivo extrajudicial.

Pontua que “
a universalização da cobertura não deve ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado. Ora, a assistência privada é exercida em caráter COMPLEMENTAR, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente a contratos de saúde suplementar
”, acrescentando que “A natureza adesiva do contrato celebrado não elide a opção de celebrar ou não que a Autora teve na oportunidade da contratação” e que “
As disposições contratuais não dão margem a qualquer dúvida com relação a sua interpretação, pois estão redigidas de forma clara e em destaque
”, em consonância com o CDC.

Diz, ainda, a inexistência do perigo de dano ou risco útil ao resultado do processo, “
vez que o receituário médico acostado aos autos de origem nem mesmo utiliza os termos técnicos de urgência ou emergência
”.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 265905293).

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação da parte contrária em litigância de má-fé (Id. 269420761).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, na
Ação de Obrigação de Fazer com Indenização de Danos Morais
ajuizada por VANDERLEI ALVES DUENAS (proc. n. 1080245-32.2024.8.11.0041), deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora Agravante forneça, imediatamente, o medicamento “Nintedanibe 150mg” ao Autor/Agravado, “
nos moldes de sua prescrição médica, sob pena de multa fixa no importe de R$ 50.000,00, sem prejuízo de posterior majoração
”.

Pois bem.

Não prospera o inconformismo.

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não o tratamento a ser realizado, o qual compete ao médico responsável.

Outrossim, a Lei n. 9.656/98, após recente alteração pela Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, passou a estabelecer que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS constitui referência básica para os planos de saúde e que, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente não previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano, desde que exista comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.

In casu
, verifica-se que o Agravado, de 56 anos de idade, foi diagnosticado com fibrose pulmonar e, diante falta de resposta aos tratamentos anteriores propostos e progressiva piora clínica, foi-lhe prescrito pela médica que o acompanha o uso, com urgência, do medicamento Nintedanibe 150mg, duas vezes ao dia, por tempo indeterminado.

Cabe frisar que o fármaco em questão possui registro na ANVISA, bem como foi incluído no rol da ANS por meio da Resolução n. 465/2021, embora para tratamento de doença diversa (câncer de pulmão), sendo que, pelo que infere do laudo médico colacionado aos autos, mostra-se necessário para o controle da enfermidade do Recorrido.

Nesse cenário, visualizando-se a necessidade e urgência do tratamento para a melhora da saúde do paciente,

não se afigura razoável a negativa ao argumento de que o medicamento é de uso domiciliar, notadamente quando o não fornecimento do tratamento médico adequado para controle da enfermidade poderá acarretar graves prejuízos à saúde do Agravado e o eventual prejuízo suportado pela Recorrente poderá por ela ser reavido da parte contrária caso, ao final, sagre-se vencedora da lide.

Nesse sentido colaciono recentes julgados deste Sodalício proferidos em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NINTEDANIBE (OFEV) – FIBROSE PULMONAR – FÁRMACO JÁ INCORPORADO AO ROL DA ANS PARA TRATAMENTO DE DOENÇA DIVERSA - AVALIAÇÃO- COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO- USO DOMICILIAR– IRRELEVÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico. (N.U 1006156-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO – NINTEDANIBE (OFEV) – FIBROSE PULMONAR – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – APROVAÇÃO DA ANVISA – ROL DA ANS – DIREITO FUNDAMENTAL – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – HONORÁRIO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a seguradora de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do segurado, quando este cumpre com suas obrigações contratuais, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente, sendo irrelevante o fato de não constar no rol da ANS. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (N.U 1005535-61.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025